Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0730938-98.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: INALDO ROCHA LEITAO EMBARGADO: JULIA SIMONE MEIRA CARTAXO DE SA, KARL ALEXANDER NEUMANN, JULIANA MEIRA DE SA NEUMANN, TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN D E S P A C H O Promova-se a intimação dos embargados para responderem aos embargos declaratórios de id 26169480, nos termos do art. 1.023, §2o c/c art. 7o, ambos do CPC. Após, sejam os autos conclusos à douta Relatoria. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator